Tribunal: CARF
Processo: 13804.724767/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.724767/2013-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.568 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
PARCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/11/1999 a 30/08/2003
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.724767/2013-47
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.724767/2013-47

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-004.407, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/11/1999 a 30/08/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. INDICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
COM CRÉDITOS JUDICIAIS PRECÁRIOS, DE TERCEIROS E RELATIVOS
A
CRÉDITO
PRÊMIO
DE
IPI.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
A exigência de valores de débitos declarados em DCTF, indicando
compensação com créditos judiciais precários, de terceiros e relativos a
crédito prêmio de IPI, dispensa a formalização de lançamento de ofício, por
já estar confessado o débito.”

Irresignado, o contribuinte opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, apontando vícios ao requerer o acolhimento dos embargos para que a turma a quo se
pronuncie, entre outros, sobre:

O sentido e o alcance do art. 5o do Decreto-Lei 2.124/84, para que seja
contemplado o pronunciamento da matéria à máxima contida em seu
bojo, segundo a qual não se pode privilegiar o comando infralegal em
detrimento do dispositivo legal que ele disciplina;

A aplicabilidade ao caso do art. 63 da Lei 9.430/96, que determina
expressamente a necessidade de lavratura de auto de infração com a
exigibilidade suspensa para prevenção da decadência;

Em despacho às fls. 635 a 644, os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.724767/2013-47

 É incontestável que a DCTF é utilizada como instrumento de confissão de
dívida;
 Se a hipótese dos autos é de débitos informados em DCTF (com saldo zero)
e no mesmo documento fiscal há comprovação da quitação mediante
compensação, inexiste confissão de dívida e o fisco está obrigado a
promover o lançamento de ofício;

Em despacho às fls. 705 a 716, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial, admitindo a rediscussão da matéria “Obrigatoriedade de Lançamento de Ofício nos
casos de tributos apurados e informados como compensados em DCTF, por decorrência do
mencionado artigo 90 da Medida Provisória 2.158-35/2001.”

Foi apresentada petição pelo sujeito passivo – memoriais, reforçando seu
pedido de nulidade e reforma do acórdão recorrido.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, ser correto o indeferimento do pedido de restituição, visto que não ficou caracterizado o
pagamento indevido, em razão dos débitos já estarem confessados em DCTF.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que não devo conhecê-lo, eis que no presente caso, ainda que a discussão
envolvendo a DCTF vinculada à compensação, sem saldo a recolher, dispensaria ou não o
lançamento de ofício esteja presente nos dois arestos (quais sejam, recorrido e paradigma –
9303-003.506), é de se pontuar que não há similitude fática entre os dois processos.

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.724767/2013-47

Da leitura do voto recorrido, vê-se que várias particularidades dos autos
influenciaram, a meu sentir, o direcionamento pela dispensa do lançamento de ofício,
independentemente de essa conselheira, tal como votou no acórdão paradigma entender que a
DCTF dispensaria o lançamento de ofício.

No presente processo, tem-se compensações declaradas em DCTF, remetendo
a créditos prêmio de IPI de terceiros, fundados em decisão judicial precária (na qual houve
posterior desistência/julgamento desfavorável), tendo a empresa obstado judicialmente a
cobrança em um processo, e depois inserido todos os débitos em programa de parcelamento,
desejando agora restituir o valor das parcelas pagas. E, ainda, o fato de os créditos serem
precários também foram considerados em ementa. Eis:
“VALORES DECLARADOS EM DCTF. INDICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
COM CRÉDITOS JUDICIAIS PRECÁRIOS, DE TERCEIROS E RELATIVOS
A CRÉDITOPRÊMIO DE IPI. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE
DE LANÇAMENTO.
A exigência de valores de débitos declarados em DCTF, indicando
compensação com créditos judiciais precários, de terceiros e relativos a
crédito-prêmio de IPI, dispensa a formalização de lançamento de ofício, por já
estar confessado o débito.”

O contribuinte informou em DCTF que tais débitos confessados tinham sido
objeto de “outras compensações e deduções” que estariam formalizadas em outros processos
administrativos. Os créditos utilizados nessas compensações advinham de crédito-prêmio de IPI
pertencentes a terceiros e que teriam sido reconhecidos por força de decisão judicial.
Posteriormente, o contribuinte desistiu das compensações e incluiu os débitos confessados ao
parcelamento instituído pelo MP no 470/2009, efetuando o seu pagamento.

O contribuinte efetua pedido de restituição de todos os valores pagos no
parcelamento, pois não seriam devidos. Em síntese aduz que os débitos estariam decaídos pois
não foram nem confessados e nem objeto de lançamento de ofício.
Enquanto, o acórdão paradigma de no 9303-003.506 não tratou dos mesmos
fatos – tanto que consignou a seguinte ementa (sem tratar de créditos precários):
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.724767/2013-47

“DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF, VINCULADOS À COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.
É lícito o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário devido à
Fazenda Nacional quando os débitos declarados em DCTF foram vinculados
a compensações informadas pelo declarante, sem saldo a recolher. A
confissão de dívida não alcança todos os débitos declarados, mas apenas o
saldo devedor informado pelo sujeito passivo. Apenas para fatos posteriores à
edição da Medida Provisória 135/2003 seria possível considerar a
compensação como confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.

Como a análise era de validade de um auto de infração no qual exigia-se débito
confessado do contribuinte em DCTF, a turma julgadora firmou o entendimento de que o
lançamento de ofício era lícito. Mas não firmou entendimento consolidado de que, caso não
houvesse o lançamento de ofício, tendo o contribuinte também confessado seus débitos em
declaração de compensação e, posteriormente em pedido de parcelamento, tendo pagado o
parcelamento, que eles estariam decaídos e por consequência poderiam ser objeto de pedido de
restituição.

O acórdão paradigma, de fato apresentou uma conclusão divergente do
acórdão recorrido e que é objeto do presente recurso especial. Enquanto o paradigma firmou o
entendimento de que os débitos declarados em DCTF, com zero de saldo a pagar, em razão de
compensação, só passaram a ser considerados como confessados a partir da edição da MP No
135/2003, o acórdão recorrido concluiu que esses débitos se consideram confessados desde
sempre. Porém o acórdão paradigma analisou uma situação de lançamento de ofício,
confirmando válido o lançamento. Não é possível afirmar, diante de situação fática tão diferente,
que, mesmo aplicando a tese firmada, teria superado os demais incidentes processuais que
ocorreram no presente processo, para ao final, autorizar a restituição de débito regularmente
confessado em processo de parcelamento especial autorizado pela MP no 470/2009.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.724767/2013-47

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital